Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de parcelamento da dívida em procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante deduziu matérias que vão muito além do que foi debatido e decidido na decisão agravada, matérias que sequer foram arguidas perante o juízo de origem. Desta forma, diante de eventuais vícios que impeçam o conhecimento pleno do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403